Tribunal: STF
Processo: RE 190309
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: PENSÃO. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS
VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ART. 40, § 5º.
          O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de
Injunção nº 211-8, proclamou que o § 5º do art. 40 da Constituição
Federal encerra um direito auto-aplicável, que independe de lei
regulamentadora para ser viabilizado, seja por tratar-se de norma de
eficácia contida, como entenderam alguns votos, seja em razão de a
lei nele referida não poder ser outra senão aquela que fixa o limite
de remuneração dos servidores em geral, na forma do art. 37, XI, da
Carta, como entenderam outros.
          Recurso extraordinário não conhecido.